Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-45.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002267-45.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR APELADO: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS Advogado(s):KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou a condenação por danos morais, decorrente de contratação reputada inexistente. II. Questão em discussão A discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não se manifestar sobre a possibilidade de comprovação da contratação por outros meios de prova, diante de laudo pericial inconclusivo, e (ii) deixar de se pronunciar sobre a aplicação da Taxa Selic para a atualização do débito. III. Razões de decidir Inexiste omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a sua conclusão, ainda que contrária aos interesses do embargante. A valoração do conjunto probatório e a conclusão pela ausência de comprovação da regularidade do contrato representam o mérito da decisão, cuja rediscussão é inviável em sede de embargos de declaração. A matéria relativa aos consectários legais foi expressamente analisada no acórdão, não havendo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio de recurso próprio. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8002267-45.2023.8.05.0078, em que figura como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e, como embargado, SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA